Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729328-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL AUTO CENTER AUTOMOTIVE LTDA. AGRAVADO: AUTO REI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A agravante informa que, nos autos do processo originário, a agravada visa o recebimento de valor relativo a dívida contraída em termo de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças. Afirma que defendeu a nulidade do título executivo extrajudicial na exceção de pré-executividade, pois, apesar de constar no supramencionado termo de confissão de dívida que seria representada por seus sócios, não foram estes que assinaram o referido documento. Esclarece que, à época dos fatos (agosto de 2018), a empresa havia sido arrendada de modo informal a Devison Moisés F. de Jesus e Thaís Cristina Alves, que são garantidores do termo de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças e o assinaram dolosamente em substituição aos verdadeiros sócios, sem quaisquer poderes para tal. Relata que o fato supramencionado foi conhecido apenas aos 29.6.2022, no processo n. 0714910-55.2019.8.07.0001, quando foi feita a penhora indevida de valores de sua titularidade. Ressalta que noticiou os fatos supramencionados à Décima Quarta (14a) Delegacia de Polícia, na ocorrência n. 4.106/2022-0, para apuração do crime de falsidade ideológica. Informa que, no processo n. 0714910-55.2019.8.07.0001, a exequente Cavalcante e Sousa Serviços de Tintas Ltda. é do mesmo grupo econômico que a agravada e relata que aquela requereu a exclusão da agravante da lide por reconhecer a existência de falsidade ideológica. Defende ser desnecessária a realização de perícia técnica, pois os advogados da agravada são os mesmos advogados da empresa Cavalcante e Sousa Serviços de Tintas Ltda., a qual reconheceu que a agravante não deve mais compor o polo passivo da demanda n. 0714910-55.2019.8.07.0001. Alega que, caso o processo originário prossiga, haverá enriquecimento ilícito da agravada, pois receberá seu crédito de pessoa estranha à confissão de dívida. Ressalta que, caso não seja suspensa a decisão agravada, haverá expropriação de seus bens, o que poderá tornar ineficaz qualquer outra medida posterior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de nulidade da execução originária. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da nulidade do título executivo extrajudicial, alegada em sede de exceção de pré-executividade. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção em comento, pois entendeu que a análise da matéria abordada demandaria dilação probatória, nos seguintes termos: Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação da pessoa jurídica executada na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória (perícia). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, cujo prazo já transcorreu. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 130304239. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade do título executivo de confissão de dívida, pois, apesar de nele constar expressamente que estaria representada no ato pelos seus sócios, estes não assinaram o referido documento. Afirma que, à época da assinatura do supramencionado título executivo (agosto de 2018), a empresa agravante havia sido arrendada de modo informal a Devison Moisés F. de Jesus e Thaís Cristina Alves. Informa que estes assinaram o título executivo dolosamente como garantidores em substituição aos verdadeiros sócios, sem quaisquer poderes para tal. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser proferida sem necessidade de dilação probatória.[2] É cediço que, nos termos do art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. O parágrafo único do artigo em comento dispõe que a referida nulidade poderá ser pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, independentemente de embargos à execução.[3] Verifica-se, em um juízo de cognição sumária, que a nulidade suscitada pela agravante impõe a realização de dilação probatória, mormente diante da alegação de que, na época, estava arrendada informalmente aos garantidores da dívida, que assinaram o título executivo extrajudicial sem poderes para tanto. Acrescente-se que a alegada existência de grupo econômico em relação à agravada e outra empresa que figura como exequente em processo distinto no qual apresentou desistência em relação à agravante, não elide a necessidade de dilação probatória. Observe-se que, além de não juntar aos autos qualquer documento relativo ao supramencionado grupo econômico, a desistência apresentada por outra empresa supostamente do mesmo grupo não inflige à agravada desistir do processo originário. As matérias apresentadas são passíveis de apreciação em sede de embargos à execução, com ampla possibilidade de produção de provas, conforme consignado na decisão agravada. Inviável se mostra a utilização da exceção de pré-executividade na hipótese que ora se examina. Veja-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 393 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)3. Constatado que o tema tratado na exceção de pré-executividade (extinção do crédito pelo pagamento) não é cognoscível de ofício e exige análise pericial contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, deve ser mantida a decisão interlocutória que rejeitou o referido meio de defesa incidental, com fundamento no enunciado de súmula n. 393 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433546, 07094889720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso, a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. 3.1. Da mesma forma, por necessitar de dilação probatória, é incabível a apreciação do pedido de indenização por danos morais por essa via. 4. Diante disso, o agravo não comporta provimento, tendo em vista que as alegações do agravante não se mostram adequadas e suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade, principalmente porque as afirmações do recorrente deixaram de restar evidenciadas, de plano, nos autos. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando as alegações do recorrente, acerca do contrato firmado entre as partes e parcelas objeto da ação executiva, são matérias que demandam dilação probatória, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido". (Acórdão 1385352, 07277079520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso improvido. (Acórdão 1414639, 07023317320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que as alegações trazidas pela agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois se trata de requisito cumulativo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38937501. [2] REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009; Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. [3] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.